Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718406-98.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODONTO NEW LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ODONTO NEW LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade à requerida e julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.226,93, acrescido de correção monetária e juros de mora, assim como ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação, a sociedade apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 72446466). A apelante não atendeu o comando judicial, a tempo e modo (ID 72871648). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, indeferido o pleito de gratuidade de justiça, e não promovido, no prazo assinalado, o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto por ODONTO NEW LTDA. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. RECURSO DESERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. Não se conhece do recurso, por deserção, na hipótese em que, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator, o recorrente deixa de providenciar o preparo no prazo fixado para esse fim, consoante a inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. III. Na demanda em que a pretensão do autor foi substancialmente acolhida os ônus da sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente ao réu, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. V. Apelação de Adailton Pereira de Sousa não conhecida. Apelação de Eliane Aparecida dos Santos parcialmente provida. (Acórdão 1980135, 0702498-57.2022.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)”. (Grifei). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. No caso, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, e não pode ser conhecido. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1984270, 0705946-38.2022.8.07.0011, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.)”. (Grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. P. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator